Tribunal: TJES
Processo: 5004912-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004912-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCELA FREITAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que este tem a função de sanar omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da possibilidade da compensação dos valores.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la,

dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso, verifico que de fato houve omissão quanto à matéria ventilada, e que o caso é de acolhimento da tese defendida pela parte embargante, vez que o Acórdão se mostra omisso quanto ao pedido de compensação de valores.

Por isso, entendo pela reforma parcial do acórdão, para fazer constar, no dispositivo do Acórdão, a necessidade de compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.

Desta feita, entendo ser o caso de acolhimento dos embargos.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante ao exposto, CONHECE-SE do recurso interposto, e lhe NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões. Em razão do não provimento do recurso interposto, CONDENO a ré ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.”
passa a constar:
“ Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, julgando procedente apenas o pedido de compensação dos valores. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso. É como voto.”

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir a omissão no acórdão em relação à compensação de valores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)